Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Processo : 0701486-43.2019.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da DIALETICIDADE, diante da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 29511978). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator